Tribunal: STF
Processo: Rcl 46177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 572/DF. Ausência de indicação de ato concreto passível de cotejo com o paradigma invocado. Reclamação contra a mera propositura de ação popular. Inadmissibilidade. Remédio constitucional que não se habilita ao uso preventivo. Estrita aderência não caracterizada. Inexistência de identidade material entre o parâmetro de controle e o ato reclamado. Teoria da transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Emprego da ação constitucional como atalho para o acesso imediato e per saltum à Corte Suprema. Inviabilidade. Negativa de Seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela União, na qual se investe, basicamente, contra o “processamento da Ação Popular nº 1013060-17.2021.4.01.3300, perante o Juízo da 7ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado da Bahia”.
    Em síntese, narra a parte Reclamante que, em 19.02.2021, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça editou a Portaria STJ/GP nº 58, por meio da qual instaurou inquérito apuratório de fatos “relacionados às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros do mesmo gênero eventualmente cometidos e cujas práticas sejam reveladas no curso da investigação”.
    Aduz que o autor popular busca o reconhecimento da nulidade da Portaria STJ/GP nº 58/2021, pois “a previsão contida no art. 58 do RISTJ estaria restrita a fatos ocorridos na sede ou dependência do Tribunal, o que, supostamente, não teria sido observado pela Portaria STJ/GP n. 58/2021”.
    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao jugar a ADPF 572/DF, reconheceu a constitucionalidade da Portaria GP/STF nº 69, de 14 de março de 2019, editada com apoio nos artigos 13, I, e 43 do RISTF. 
    Assinala que, no julgado em referência, esta Casa conferiu à expressão “sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal”, descrita no art. 43 do RISTF, sentido que transcende a posição geográfica do delito, para abarcar atos criminosos praticados em todo o território nacional.
    Compreende que, ao impugnar Portaria do STJ editada com fundamento em dispositivos regimentais equivalentes aos desta Suprema Corte, o autor popular afrontou o acórdão firmado no julgamento da ADPF 572/DF, que autorizou, em hipótese análoga, o exercício de competência investigatória atípica por parte do Supremo Tribunal Federal. 
    Requer, ao final, em sede liminar, a suspensão imediata da “Ação Popular nº 1013060-17.2021.4.01.3300, em trâmite na 7ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado da Bahia”. No mérito, pugna seja definitivamente trancado o processamento do feito em questão. 
    É o relatório.
    Decido.
    O exame dos fundamentos invocados pela parte Reclamante permite concluir, de plano, que o caso sub examine não se ajusta a quaisquer das hipóteses de admissibilidade da ação reclamatória. 
    Como se sabe, a reclamação é um instrumento de tutela concebido na prática jurisprudencial desta Suprema Corte, para efeito de viabilizar um meio processual idôneo a proteger a integridade de sua competência e a autoridade de seus julgados. Para fundar o instituto, o Tribunal apoiou-se na teoria dos poderes implícitos, cuja origem remonta ao caso McCulloch v. Maryland, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no ano de 1819. 
    A doutrina dos implied powers projeta a ideia de que a Constituição, quando confere atribuição a determinado órgão estatal, assegura, correlatamente, ainda que de modo não expresso, os meios necessários para o seu efetivo cumprimento. Nesse sentido, aliás, foi o pronunciamento do Chief Justice John Marshall, no julgamento paradigmático acima citado, de cujo teor extraio a seguinte e histórica passagem:
    (…) Não há nenhuma frase na Constituição que, como nos Artigos da Confederação, exclua poderes incidentais ou implícitos e que exija que cada competência seja expressa e minuciosamente descrita (McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 406 (1819) – tradução livre). No original: (...)  But there is no phrase in the instrument which, like the Articles of Confederation, excludes incidental or implied powers and which requires that everything granted shall be expressly and minutely described.
    A influência da teoria dos implied powers no surgimento do instituto da reclamação no Brasil fica evidente no julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, da Rcl 141/1952 (DJU de 25.01.1952), cujo acórdão, da lavra do Ministro Rocha Lagoa, foi assim ementado:
    A competência não expressa dos Tribunais federais pode ser ampliada por construção constitucional. Vão seria o poder outorgado ao STF de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por outros Tribunais se lhe não fora possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas Justiças locais. A criação de um remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças está na vocação do STF e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito. É de ser julgada procedente a reclamação quando a Justiça local deixa de atender a decisão do STF.
    Em 02.10.1957, a reclamação foi finalmente inserida no Regimento Interno do STF, sendo de observar-se, ainda, que a entrada em vigor da Constituição de 1967 – cujo art. 115, parágrafo único, c, outorgou ao Supremo Tribunal Federal o poder legiferante de deliberar sobre seus processos, conferindo status de lei federal às disposições regimentais da Corte – “acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37ª ed., ren., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 843).
    Pois bem. Desde a sua concepção, como visto, esse expediente processual destinou-se (a) a tutelar a integridade da competência deste Supremo Tribunal e (b) a assegurar o fiel cumprimento de suas decisões. Essa dupla função não se alterou com o advento da Carta de 1988 – que conferiu dignidade constitucional à reclamação, situando-a dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (CF, art. 102, I, l) – nem se descaracterizou, em sua essência, a partir da vigência da Emenda Constitucional 45/2004 ou, mais recentemente, do novo Código de Processo Civil, diplomas esses que, atualizando o perfil desse remédio constitucional, deram-lhe os contornos normativos atualmente vigentes. 
    Rememoro que a evolução do instituto cingiu-se à hipótese de cabimento referida na letra “b”, acima. É dizer, a reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões desta Corte não mais se adstringe a reprimir o descumprimento de julgados específicos, dotados de eficácia inter partes, mas, também, projeta-se como instrumento apto a assegurar a observância (i) “de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 103-A, § 3º, da CF, c/c o art. 988, III, do CPC); e (ii) “de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos”, desde que, nesse último caso, tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II). 
    Desse modo, quando a causa petendi dessa ação autônoma de impugnação “é a violação de uma decisão ou de uma súmula vinculante do STF, é inevitável que a reclamação se convole em típica ação constitucional que visa à proteção da ordem constitucional como um todo” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Ob. Cit., p. 879). 
    No caso concreto, entretanto, a parte Reclamante insurge-se contra o simples ajuizamento, em primeiro grau de jurisdição, de ação popular em cujo âmbito ainda não houve a edição de qualquer ato pelo Poder Judiciário, nem mesmo de cunho meramente ordinatório. 
    Ora, a inexistência de qualquer decisão contrária a autoridade do julgado invocado como parâmetro de controle já impede, por si só, a utilização da via reclamatória, visto que a admissibilidade da Reclamação Constitucional pressupõe a existência de ato concreto que resulte em usurpação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões. Vale dizer, o mero encaminhamento de determinada tese jurídica ao exame do Poder Judiciário não é capaz de ofender qualquer julgado deste Tribunal.
    Na realidade, ao investir contra ato futuro e incerto, pretende a Reclamante imprimir nítido caráter preventivo à reclamação constitucional, em completo desvirtuamento da sua finalidade no sistema processual brasileiro. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do uso desta via processual de forma preventiva” (Rcl 29.935 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 24.8.2018). Cito, na mesma linha, os precedentes abaixo:
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 37.579 AgR/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 04.3.2020)
    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos. (Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe de 07.11.2017) 
    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos. (Rcl 25.069 AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe de 03.4.2017) 
    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo. (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 09.4.2010) 
    De qualquer maneira, mesmo que superado tal óbice – o que se afirma por mera concessão dialética – melhor sorte não socorreria a Reclamante, à falta de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do acórdão invocado como parâmetro de controle.
    Com efeito, a questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em 18.6.2020, da ADPF 572/DF. Transcrevo a ementa de referido julgado:
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019. PRELIMINARES SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A PORTARIA IMPUGNADA. LIMITES. PEÇA INFORMATIVA. ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. 
    1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade, e a procuração atende à “descrição mínima do objeto digno de hostilização”. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofendeu diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da Constituição de 1988 de reinstaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na “dignidade da pessoa humana” (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida para o cabimento da ADPF resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, solver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes.
    2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas.
    3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.
    A parte Reclamante aponta virtual transgressão ao paradigma em referência, uma vez que a tese jurídica veiculada na ação popular de origem seria colidente com os fundamentos que dão suporte ao acórdão acima transcrito. Assinala, nesse sentido, que a Portaria STJ/GP n. 58/2021 – cuja legalidade foi posta em xeque pelo autor popular – foi “editada com fundamento nos artigos 21, II, e 58, do Regimento Interno daquela Corte, que possuem equivalência com os artigos 13, inciso I e 43 do RISTF”, estes últimos já declarados compatíveis com a Constituição por esta Corte, na ADPF 572/DF. Nesta, prossegue a Reclamante, consagrou-se exegese no sentido de que a expressão “sede ou dependência do Tribunal”, inscrita no art. 43 do RISTF, incluiria “toda a abrangência jurisdicional do Tribunal, que, tanto no caso do STF, como no STJ, alcança todo o território nacional”. Assim, “a interpretação conferida quanto ao alcance territorial do art. 43 do RISTF pelo julgamento da ADPF nº 572, com efeito vinculante, deve ser estendida ao art. 58 do RISTJ”.
    Tenho por inequívoca a falta de aderência estrita entre o paradigma da reclamação e a hipótese veiculada nestes autos. Não se questiona, no ponto, que as decisões proferidas em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental têm eficácia ex tunc, erga omnes e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (arts. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999), desafiando, pois, o seu descumprimento, a propositura da reclamação, nos moldes do art. 102, I, l, da Constituição Federal, do art. 13 da Lei nº 9.882/1999 e do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015, que revogou o art. 13 da Lei nº 8.083/1990). E declarada, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade ou a recepção de ato normativo pela Constituição da República, esta Suprema Corte reconhece legitimidade para ajuizar reclamação, mesmo a quem não tenha integrado a relação jurídico-processual na ação de controle normativo abstrato, a teor do art. 988, caput, do Código de Processo Civil de 2015.
    Contudo, o que autoriza o manejo da ação reclamatória – quando fundada no fiel cumprimento das decisões desta Suprema Corte, exaradas no exercício do controle concentrado de constitucionalidade – é o ato que atribui validade e eficácia a norma declarada inconstitucional (ou não recepcionada pela CF/88) ou que nega vigência a norma declarada constitucional (ou recepcionada pela CF/88). 
    Nessa perspectiva, firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o remédio constitucional em causa não viabiliza a análise da juridicidade de atos calcados em outras normas, ainda que análogas àquela declarada (in)constitucional – ou (não) recepcionada pela Constituição – na decisão paradigma. No ponto, por elucidativo da controvérsia, transcrevo excerto de decisão da lavra da Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da Rcl nº 14.001/DF: 
    (...) o sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas, não se aceitando declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema. Daí porque não seria correto concluir que a existência de julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica diversa, ainda que contemple matéria análoga.
    Nessa perspectiva, assinalo que não se verificou, in casu, descumprimento das diretrizes fixadas no acórdão proferido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 572/DF. 
    Não constitui demasia insistir, no ponto, que os dispositivos regimentais editados por esta Suprema Corte sob a égide da Constituição Federal de 1967 possuem status de lei ordinária, ainda que formalmente revestidos de caráter regimental. Rememoro que o Plenário desta Casa, já em 1994, tendo como pano de fundo a discussão sobre o cabimento de embargos infringentes na Reclamação 377-EI-AgR, de relatoria do Ministro Moreira Alves, placitou o entendimento de que “as normas processuais (…) contidas no seu regimento interno foram objeto de recepção pela atual Constituição no que com esta se mostrarem compatíveis (…) como ato normativo com força de lei” (DJ 27.10.1994, destaquei).
    E é o que ocorre com o artigo 43 do RISTF, que dá suporte normativo à portaria atacada na ADPF 572, enquanto norma regimental editada sob a égide da pretérita ordem constitucional, a conferir-lhe (no que não conflitante com o atual texto constitucional), estatura legal, equivalente ao próprio Código de Processo Penal e às leis processuais penais esparsas. 
    Não é o que sucede, porém, a despeito do que sustenta a parte Reclamante, com o regimento interno de outros Tribunais, sobretudo quando editado na vigência da atual Carta Política, cujo art. 22, inciso I, reservou à União, em caráter privativo, a competência para legislar sobre normas de direito processual. 
    Mais do que isso, a verdade é que esta Suprema Corte não examinou, no paradigma invocado, o comando inscrito no art. 58 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tampouco a Portaria STJ/GP n. 58/2021, cuja nulidade é arguida na ação popular de origem. Descaracterizada, assim, a estrita aderência entre o parâmetro de controle e o ato reclamado, a presente reclamação constitucional não encontra terreno para prosperar. A propósito: 
    AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43125 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.3.2021)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – No caso, o ato reclamado é apenas um despacho de mero expediente, que não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas, dar andamento ao processo, sendo incabível, portanto, a reclamação. 
    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    III – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43.255 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ªTurma, DJe 11.3.2021)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
    [...]
    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. A decisão reclamada não analisou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda a ela submetida, mas somente determinou a execução de título judicial transitado em julgado, sem proceder ao exame de sua eficácia diante de suposta reestruturação da carreira.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. (Rcl 30827 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.3.2021)
    É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais, tem admitido o manejo da reclamação constitucional para a garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 
    Prevalece, no entanto, majoritariamente, orientação no sentido de que incabível o manejo do instrumento reclamatório fundado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade (v.g., 35.989-AgR/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.9.2020). Cito, a título ilustrativo, os julgados abaixo:
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.121/MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 39.355 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.5.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 
    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.
    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37.173 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.6.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. 
    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 
    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 15.8.2014)
    Por fim, consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Daí a advertência do eminente Ministro Celso de Mello, então Decano desta Suprema Corte, de que “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 40.284 AgR/RJ, 2ª Turma, DJe de 03.9.2020). Com idêntica orientação:
     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1.030 E 1.042 DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. 
    (...)
    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
    4. A ação constitucional também não se destina ao atropelamento da marcha processual, razão pela qual é indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso à Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte tem aplicado os mecanismos legais que limitam o cabimento do recurso de agravo nas hipóteses em que a decisão recorrida tenha se ancorado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (art. 1.030 e 1.042 do CPC/2015), sem vislumbrar hipótese de inconstitucionalidade ou usurpação de competência.
    7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 31094 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.9.2019)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.